Tribunal: TJMT
Processo: 1026958-82.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026958-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ANTONIO DE JESUS - CPF: 026.472.541-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA MARIA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E AMEAÇA –
1)

RECURSO DO MP
– REFORMA DA PENA RELATIVA AO ART. 129, §13º, CP – PERTINÊNCIA – CRIME QUE PREVÊ PENA DE RECLUSÃO DE 1 A 4 ANOS – PENA INICIADA EM 3 MESES DE DETENÇAO, COM BASE EM OUTRO DISPOSITIVO LEGAL – ERRO EVIDENCIADO - PENA CORRIGIDA –
RECURSO DA DEFESA
–
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – UTILIZADOS FUNDAMENTOS INERENTES À PRÓPRIA CONDUTA INCRIMINADA – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT -
3) MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE
– PEDIDO PREJUDICADO – VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME NEUTRALIZADOS -
4) DE OFÍCIO
– CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PARA FAZER CONSTAR APENAS

A MODALIDADE “DETENÇÃO” PARA O CRIME DE AMEAÇA.

RECURSO DO
MP PROVIDO E DA DEFESA PROVIDO
. PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
. A
DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Se o Apelante foi denunciado e, ultimada a instrução, condenado nas iras do art. 129, §13º, CP, a pena a ser-lhe aplicada é a de reclusão, de 1 a 4 anos. Com efeito, evidenciado erro na dosimetria da pena (calculada com base na reprimenda prevista no §9º, daquele mesmo dispositivo – detenção, de 3 meses a 3 anos), imperiosa sua reforma, fazendo-se incidir a pena prevista no §13º, do art. 129, CP.

2 –Impõe-se considerar neutra a circunstância judicial da culpabilidade pois, a exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime (Enunciado n. 12, TCCR/TJMT). Da mesma forma, a “desmotivação aparente para o crime” e “banalidade da conduta” são fundamentos inidôneos, vagos, genéricos e sem objetividade, não
justificando, pois, a negativação do vetor judicial relativo aos “motivos do crime”.

3 -

Fica prejudicado o pedido de modificação do cálculo da fração de aumento da pena-base se a basilar após revisada, foi readequada e fixada no mínimo legal, sem vetores judiciais negativados.

4 -
Constatada a existência de erro material na r. sentença, a correção pelo Tribunal
ad quem
é medida de rigor, contudo, sem qualquer efeito infringente ou prejuízo ao Apelante.
In casu
, ao aumentar a pena relativa ao crime de Ameaça (existência de agravante), o Magistrado
a quo
mencionou, além da detenção, a modalidade de pena “prisão simples”. Assim, fica afastada, de ofício, a expressão errônea, fazendo constar somente a “detenção” como pena a ser cumprida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
CRISTIANO ANTONIO DE JESUS
, contra a sentença anexada sob o Id. 175054641, em que se condenou
Cristiano
à pena de
7 meses
de
detenção
, pela autoria do crime previsto no
art. 129, §13º, CP
(Lesão Corporal no Âmbito Doméstico e Familiar) e
5 meses
de
detenção e 10 dias
de
prisão simples
, pela prática do crime de Ameaça (art. 147, CP), fixado o
regime aberto
.

Nas
razões
recursais sob Id. 175054644, o
MP
pleiteia a
correção da pena
, porque o d. Sentenciante
utilizou
preceito secundário previsto no
§9º do art. 129, CP
(
detenção, de 3 meses a 3 anos
) quando, na verdade,
deveria dosar
a pena com base no previsto no
§13º do art. 129, CP
(
reclusão, de 1 a 4 anos
).

A
Defesa
ofereceu
contrarrazões
(Id. 175056653) em que pugna o
desprovimento
ao apelo do

parquet
; na sequência, ofereceu as suas
razões

recursais
(Id. 175056654) para postular a
redução da pena-base
do delito de lesão corporal e também do crime de ameaça, com a neutralização dos vetores judiciais relativos à
culpabilidade
e aos
motivos do crime
.

De forma
subsidiaria
, caso mantida a negativação das circunstâncias judiciais, requer seja aplicada, de forma fundamentada, a
fração de aumento de 1/6
a partir da pena mínima prevista para o delito, ou de ou 1/8 sobre o intervalo de pena.

As
contrarrazões
do MP foram anexadas sob o Id. 175056657 pelo
desprovimento
ao apelo.

A
d. PGJ
é pelo
provimento
ao
recurso do MP
e
parcial provimento ao recurso da Defesa
, em parecer assim sumariado (Id. 180049668):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO DIFERENTE DA COMINADA AO CRIME IMPUTADO AO RÉU. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AOS MOTIVOS DO CRIME. INVIABILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. MÓVEL BANAL. 3. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO. PELO
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
E
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO
DEFENSIVO
. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cristiano Antônio de Jesus
foi condenado pelo crime de
lesão corporal no âmbito doméstico
e familiar (art. 129, §13º, CP) e também pelo
delito de ameaça
(art. 147, CP), praticados contra a sua convivente
Rosilda Maria dos Santos.

Incontestes autorias e materialidade delitivas,
o MP
e a
Defesa
recorrem para pugnar pela reforma das penas fixadas.

E desde já, com razão o d.
parquet
.

Realmente,
Cristiano
foi denunciado e, ultimada a instrução, expressamente
condenado nas iras do art. 129, §13º, CP, que estabelece pena de 1 ano até 4 anos de reclusão.

No entanto, ao dosar a reprimenda, erroneamente, o Magistrado utilizou o preceito secundário previsto no §9º do art. 129, CP, que dispõe pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

Assim, sem delongas, mister a correção da pena fixada, devendo incidir o preconizado no §13º, do art. 129, CP, ou seja, pena de reclusão de 1 a 4 anos.

Por outro lado, a Defesa se insurge contra as penas basilares dos crimes de lesão corporal e também de ameaça e diz, em suma, que os vetores judiciais relativos à
culpabilidade
e aos
motivos do crime
(este último negativado apenas para o delito de lesão corporal) devem ser neutralizados.

E a razão também está com a d. Defesa
.

In casu
, a
culpabilidade
não poderia ser considerada desfavorável porque, a negativação sob o fundamento de que, o apelante, “
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
não se mostra adequada e, nesse ponto, aplica-se o
Enunciado n. 12
, deste e. TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Da mesma forma os
motivos dos crimes
(“sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
) é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Deste e. TJMT:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap nº 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Com tais razões, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos dos crimes, e atento as penas previstas para cada um dos delitos, readéquo as reprimendas
com a
fixação da pena-base no mínimo legal
, da seguinte forma:

1 –
Para o
crime de lesão corporal
(
art. 129, §13º, CP
), início a pena em
1 ano de reclusão
e, à mingua de agravantes/atenuantes bem como de causas de aumento/diminuição a serem sopesadas, fica assim estabelecida de
forma definitiva
.

2 –
Para o
crime de ameaça (art. 147, CP)
, inicio a pena no mínimo legal:
1 mês de detenção
.

Na segunda fase, faço uma pequena correção, de ofício.

O julgador reconheceu a agravante do a
rt. 61, II, “f”, CP, (cometido em ambiente doméstico) e, então, aumentou a pena em 10 dias mencionado a modalidade “prisão simples”.

É evidente, pois, a ocorrência de mero erro material e, dessa forma, mantenho o aumento em 10 dias
de detenção
, e afasto a expressão “prisão simples”.

Assim, iniciada a pena em 1 mês de detenção, ausentes outras causas modificativas de pena, torno-a definitiva em
1 mês e 10 dias de detenção
.

Por fim, neutralizadas as penas basilares nos patamares mínimos previstos, resta prejudicado o pedido da defesa de utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Diante do concurso material, fica, pois, o apelante condenado à pena de
1 ano de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, mantido o regime prisional aberto
.

Com tais considerações,
em parcial consonância com o parecer da d. PGJ
,
provejo o apelo do MP e o de CRISTIANO ANTONIO DE JESUS
, promovendo a reforma das penas fixadas na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1026958-82.2021.8.11.0003, estabelecendo-as em:

1 ano
de
reclusão para o delito capitulado no art. 129, §13º, CP
, e
1 mês e 10 dias de detenção
, para o crime de Ameaça (art. 147, CP), mantido o
regime
prisional
aberto
.

De ofício
, corrijo o erro material existente na sentença, e excluo a expressão “prisão simples”, fazendo constar a modalidade “detenção”, para a pena relativa ao crime de Ameaça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023